Tribunal: TJMT
Processo: 1016159-41.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016159-41.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARINE GONCALVES CURVO - CPF: 001.275.541-90 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de progressão funcional de servidora pública municipal, fixando como termo inicial para a progressão horizontal (Classe C) a data da citação, e não a data do requerimento administrativo como pleiteado pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal (Classe C) de servidora pública municipal que comprovou o preenchimento dos requisitos legais na data do requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33, II, da Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010 estabelece expressamente que o acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será pago a contar da data de protocolização do requerimento, quando o servidor preencher os requisitos após o término do interstício.

4. A recorrente protocolou requerimento administrativo em 06/01/2025, devidamente instruído com certificados de duas pós-graduações lato sensu (uma com 360 horas e outra com 400 horas), preenchendo os requisitos para progressão à Classe C, conforme exigido pelo art. 34, I, da LC 3.507/2010.

5. A ausência de exigências ou diligências posteriores quanto à documentação comprova que o processo administrativo foi recebido completo, sendo que os certificados apresentados são datados de 15/12/2023 e 12/12/2024, datas anteriores ao requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal (classe) do servidor público municipal é a data do protocolo do requerimento administrativo, quando já preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 33, II, da Lei Complementar nº 3.507/2010 do Município de Várzea Grande."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 3.507/2010 (Município de Várzea Grande),
arts
. 32, 33, II, e 34, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1958528/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/02/2022,
DJe
15/03/2022; TJMT, Apelação nº 0019830-26.2012.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/12/2021,
DJe
07/01/2022; Turma Recursal/MT, N.U 1042888-41.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 15/08/2025,
DJe
15/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1016159-41.2025.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente
: Karine Goncalves Curvo

Recorrido
: Município de Várzea Grande

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Karine Goncalves Curvo ajuizou reclamação em face do Município de Várzea Grande. Noticiou que: a) é servidora pública efetiva do Município de Várzea Grande desde 14/05/2018, ocupando o cargo de Profissional de Nível Superior do SUS, perfil Enfermeiro; b) em 06/01/2025, protocolou requerimento administrativo solicitando a promoção para o Nível 3 desde 14/05/2024 e a progressão para a Classe C; c) anexou ao pedido administrativo os certificados de duas Pós-Graduações lato sensu, uma com carga horária de 360 horas e outra de 400 horas. Requereu a promoção para o Nível 3 desde 14/05/2024
e
a progressão para a Classe C a partir do requerimento em 06/01/2025
, bem como
o pagamento das diferenças salariais e reflexos.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que a parte autora faz jus ao enquadramento no Nível 3 a partir de 14/05/2024, conforme documentos anexados aos autos
, todavia,
quanto à progressão para a Classe C, não há como concluir que o protocolo administrativo foi acompanhado da certificação necessária, razão pela qual o enquadramento deve ocorrer a partir da citação.
Julgou parcialmente procedente a ação para
determi
n
ar

que
a parte reclamada
efetu
e
o enquadramento da parte requerente no Nível 3 desde 14/05/2024 e Classe C a partir da data da citação
, bem como condenar o requerido a
o pagamento das diferenças salariais e reflexos entre o salário efetivamente recebido pela parte autora e os devidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o marco inicial para a progressão de Classe deve ser a data do requerimento administrativo (06/01/2025)
, o qual
estava devidamente instruído com os certificados de duas pós-graduações;
b
) a ausência de exigências ou diligências posteriores comprova que o processo foi recebido completo;
e c
) os cursos foram concluídos em 15/12/2023 e 12/12/2024, datas anteriores ao requerimento protocolado. Requereu o provimento do recurso para

determinar que os efeitos da promoção de classe sejam a partir da data do requerimento (06/01/2025).

As
contrarrazões
foram
apresentadas visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise da matéria devolvida à apreciação do Poder Judiciário.

Progressão funcional.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande é regulamentado pela Lei Complementar nº 3.507/2010, com alterações posteriores.

O referido diploma legal assegura a progressão funcional horizontal à parte reclamante nas seguintes condições:

"Art. 32 - Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se: I - A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D." (Redação dada pela Lei Complementar nº 4293/2017)

Art. 33 - O acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será pago: I - automaticamente, no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher dentro deste os requisitos previstos para promoção; ou, II - a contar da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício.

"
Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 da Lei Complementar nº 3507/2.010
: I - cargos de nível superior com enquadramento inicial na classe A:
(
...
)
Classe C:
Duas Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão ou Curso de capacitação com carga horária mínima de 720 (setecentos e vinte) Horas podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão
;"

No caso em análise, a servidora requer o reconhecimento do direito à progressão horizontal, da classe B para C, a partir da data do requerimento administrativo (06/01/2025), quando apresentou certificados de duas pós-graduações com carga horária superior à exigida (uma com 360 horas e outra com 400 horas), cumprindo o requisito do art. 34, I, da LC 3.507/2010.

Quanto ao termo inicial para os efeitos financeiros da progressão horizontal (classe), o art. 33, II, da Lei Complementar 3.507/2010 é claro ao dispor que, quando o servidor preencher os requisitos após o término do interstício, o acréscimo pecuniário será pago a contar da data de protocolização do requerimento administrativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (...) 2. Com efeito, a posição firmada no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência dominante do STJ, de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo. (...) 4. Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedente:
AgInt
no REsp 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
7/3/2018. (
AgInt
no REsp 1820686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
12/2/2020) 5. Agravo Interno não provido. (STJ//
AgInt
no REsp 1958528 RN 2021/0283927-3, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2022)"

Nesse mesmo sentido:

"EMENTA APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE MATO GROSSO/UNEMAT - DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL - ESTADO DE MATO GROSSO - LEGITIMIDADE PASSIVA - TITULAÇÃO - MESTRADO - TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO PROVIDO. (...) O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedentes do STJ. (TJMT// 0019830-26.2012.8.11.0041, MT, Relator MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2022)"

"(...) Tese de julgamento: 1. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal (classe) do servidor público municipal é a data do protocolo do requerimento administrativo, quando já preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 33, II, da Lei Complementar nº 3.507/2010 do Município de Várzea Grande. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão vertical (nível) é a data em que o servidor completou o interstício legal exigido, sendo considerada satisfatória a avaliação de desempenho quando a Administração não a promove, conforme § 3º do art. 37 da Lei Complementar nº 3.507/2010. (...) (N.U 1042888-41.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, publicado no DJE 15/08/2025)"

No caso em análise, verifica-se que a recorrente protocolou requerimento administrativo em 06/01/2025 (ID
314540351/PJe2
), devidamente instruído com certificados de duas pós-graduações lato sensu, sendo uma com carga horária de 360 horas e outra de 400 horas, preenchendo os requisitos para progressão à Classe C.

A ausência de exigências ou diligências posteriores quanto à documentação comprova que o processo foi recebido completo, afastando qualquer alegação de irregularidade ou ausência de documentos. Ademais, os certificados apresentados são datados de 15/12/2023 e 12/12/2024, ou seja, em datas anteriores ao requerimento administrativo, não havendo dúvida razoável sobre sua juntada ao processo.

Portanto, considerando que a recorrente protocolou requerimento administrativo para progressão horizontal (classe C) em 06/01/2025, com apresentação dos títulos de pós-graduação exigidos, os efeitos financeiros devem retroagir a essa data, conforme expressamente previsto no artigo 33, II, da LC 3.507/2010.

Nesse contexto, verifica-se que a sentença merece reforma para adequar o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão horizontal para a Classe C, fixando-o na data legalmente estabelecida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento
, apenas
para
retificar
o termo inicial da progressão horizontal para Classe C a partir de 06/01/2025 (data do requerimento administrativo), mantendo-se os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025